Tribunal: TJDFT
Processo: 0754220-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754220-92.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: FRANCILENE VIANA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. O apelante propôs ação de busca e apreensão de veículo contra Francilene Viana do Nascimento e o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, representada pela impossibilidade de localização do veículo alienado (id 72329093). O apelante requereu a homologação de acordo extrajudicial firmado com a apelada em 17.7.2025 e solicitou a retirada do processo da pauta de julgamento (id 74073838). O recurso foi julgado na Vigésima Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, realizada entre os dias 9 e 16 de julho de 2025 (id 72964139). Intimei o apelante para que se manifestasse sobre a ausência de interesse em relação ao pedido formulado no id 74073838 (id 74190331). O apelante reiterou pedido da homologação do acordo e declarou que não possui interesse no julgamento do recurso nem na continuidade da ação originária (id 74190331). A análise dos autos revelou que não houve citação da apelada, o que inviabiliza a homologação pretendida. Intimei o apelante para que se pronunciasse sobre eventual perda superveniente do interesse em razão da celebração do acordo extrajudicial (id 74450212). O apelante apresentou petição, na qual reitera os termos das manifestações anteriores e afirma que, tendo sido firmado acordo extrajudicial, não tem interesse no julgamento do recurso nem no prosseguimento da ação originária (id 74525928). É o relatório. A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo pressupõe a constituição válida da relação jurídica processual, o que exige a citação válida do réu. A citação do devedor em ação de busca e apreensão ocorre somente após a apreensão do bem e o comparecimento espontâneo não supre a ausência de citação.[1] O art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a citação da parte requerida ocorre somente com a localização e apreensão do bem discutido nos autos. Confira-se: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. A apelada não foi citada, o que impede a homologação pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de homologação do acordo firmado entre as partes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão no 1.421.279, processo no 0705401-98.2022.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, julgado em 4.5.2022, publicado no DJe em 23.5.2022; Acórdão no 1.386.767, processo no 0717196-35.2021.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, julgado em 17.11.2021, publicado no DJe em 29.11.2021; Acórdão no 1.388.640, processo no 0704770-13.2020.8.07.0005, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 24.11.2021, publicado no DJe em 6.12.2021; Acórdão no 1.918.279, processo no 0706730-18.2022.8.07.0010, Relator Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, julgado em 5.9.2024, publicado no DJe em 19.9.2024; Acórdão no 1.833.867, processo no 0700296-79.2023.8.07.0009, Relator Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, julgado em 14.3.2024, publicado no DJe em 2.4.2024.